Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALISON ROQUE JULIO PIRES - CPF: 041.501.151-50 (AGRAVADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), ROGERIO VALADAO BICALHO - CPF: 812.066.821-91 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2 VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001587-28.2021.8.11.0000

Agravo nº
1001587-28.2021.8.11.0000

Agravante:
Rogerio Valadão Bicalho

Agravado:
Alison Roque Julio Pires

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO MONITÓRIA
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001587-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO VALADAO BICALHO

AGRAVADO: ALISON ROQUE JULIO PIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Rogerio Valadão Bicalho
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo
.

AÇÃO: Monitória nº 1002092-81.2020.811.0023
, proposta por
Rogério Valadão Bicalho
, aqui agravante, em face de
Alison Roque Julio Pires
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu
pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

Alega, em síntese, não ter condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família.

Defende, pois, a concessão do benefício.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão singular.

Efeito suspensivo deferido (id. 75185487).

Sem contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual na origem.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001587-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo nº
1001587-28.2021.8.11.0000

Agravante:
Rogerio Valadão Bicalho

Agravado:
Alison Roque Julio Pires

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Rogerio Valadão Bicalho
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo
.

AÇÃO: Monitória nº 1002092-81.2020.811.0023
, proposta por
Rogério Valadão Bicalho
, aqui agravante, em face de
Alison Roque Julio Pires
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu
pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para deferir o pedido de justiça gratuita formulado por
Rogério Valadão Bicalho
,
aqui agravante, na
Monitória que propôs em face de
Alison Roque Julio Pires
.

Cuida-se,
na origem
, de

Ação
Monitória

proposta por
Rogério Valadão Bicalho
,
aqui agravante, na
Monitória que propôs em face de
Alison Roque Julio Pires
, que tem por objeto o cheque nº 164 do Banco Sicredi, conta corrente nº 36929-0, emitido pelo requerido, cujo valor atualizado até a data da propositura da ação é de R$13.663,96.

A decisão agravada indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante,
e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Pois bem
. Quanto ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

No caso, o autor, aqui agravante, pecuarista, para comprovar a alegada hipossuficiência juntou: declaração de hipossuficiência; Cópia da Carteira de Trabalha com última anotação de saída de emprego em 19.5.2011; Cópia da Declaração do Imposto de Renda desatualizada, vale dizer, do ano calendário de 2017 e exercício de 2018, em que, contrariamente a cópia da CTPS, consigna como ocupação: “
empregado de empresa do setor privado
” e ocupação: “
motorista e condutor de transporte de passageiros
”, com cotas de capital de R$25.000,00 em 31.12.2017; Extrato de negativação de nome em alguns valores que vão de R$14,29 a R$243,40, R$15,72.

Logo, com razão a decisão agravada, cujo fragmento se transcreve, porquanto não há mesmo comprovação da atual situação financeira do autor, aqui agravante, apta a prescrever o deferimento do almejado benefício.

Fragmento da decisão impugnada:

“
Assim, não há elementos suficientes que demonstrem que o Autor é incapaz de arcar com as custas processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária. Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fático probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 01/04/2009).

No caso em tela, considerando o objeto da causa e os valores expostos nos documentos juntados nos autos, há elementos suficientes a gerar convicção de que é capaz de arcar com as custas do processo, sem prejuízo pessoal ou de sua família, não estando incluso nas situações previstas pela Lei nº 1.060/50.”

Oportuno consignar que a juntada de documento desatualizado não serve para tanto.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que

indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor,
Rogério Valadão Bicalho
, aqui agravante, na
Monitória que propôs em face de
Alison Roque Julio Pires
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021